Tribunal: STF
Processo: Rcl 72034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Emplavi Investimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) no Processo 0001452-63.2016.8.07.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte.



    [...]



    5. O acórdão de apelação, por maioria, deu provimento ao recurso do Distrito Federal entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    6. O STJ devolveu os autos ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    7. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084:



    [...]



    8. Ato contínuo, decisão lacônica da Presidência do e. TJDFT (Num. 53644168) negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.



    9. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e concluiu: “Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal”. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    10. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) delegação por lei em sentido estrito; (ii) imóvel novo; (iii) avaliação individual; (iv) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (v) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual.



    11. Ao julgar o agravo interno, o acórdão violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case ao afirmar que o acórdão anterior estaria em consonância com o Tema 1084/STF sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina.



    [...]



    13. O acórdão violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF diante das seguintes, e incontornáveis, incompatibilidades do acórdão de apelação que manteve hígido lançamento incompatível com o leading case:



    a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso);



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios de avaliação previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF;



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU;



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado;



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT;



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão com o § 8° do art. 165 da CF;



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 150, I, II e III, e 37, da CF, e art. 25, I, do ADCT, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais (documento 1).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Necessário destacar trecho da trajetória processual. Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU.



    [...]



    A Quinta Turma Cível deu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL CONSTRUÍDO APÓS LEI nº 4.721/2011. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI Nº 2.8445/2007. DECRETO Nº 82/1996. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. NÃO TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO INDIRETA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Respeita os princípios da legalidade e isonomia a estipulação do valor venal de imóvel criado após a edição da Lei nº 4.721/2011, desde que pautado na Lei nº 2.8445/2007 e no Decreto nº 82/1996.



    2. Desrespeita a isonomia tributária a não tributação de certas regiões por falta de previsão na Pauta de Valores Imobiliários, caracterizando isenção indireta. 3. Reexame Necessário Apelação cível do Distrito Federal conhecidos e providos. 4. Prejudicado o apelo da autora.



    [...]



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 150, incisos I e II, da CF, reiterou o argumento de inexistência de relação jurídico-tributária válida ante a ausência de lei que defina os elementos quantitativos (base de cálculo) do imposto.



    Inadmitidos os apelos nesta origem, as insurgências subiram à Cortes Superiores pela via do agravo.



    O STJ devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    A ementa do representativo é a seguinte:



    [...]



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14189263, p. 90):



    (...) O IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana teve sua legislação consolidada pela Lei Distrital 28.445/2007, que discriminou sobre todos os elementos imprescindíveis para sua cobrança, tais como fato gerador, responsabilidade, base de cálculo, dentre outros.



    Além dessa Lei, foram editados diversos Decretos regulamentando temas inerentes ao imposto, inclusive com relação à base de cálculo, que é o objeto do presente processo.



    (...) Ressalte-se que o imposto é criado apenas uma vez, sendo sua base de cálculo atualizada através da chamada Pauta de Valores Imobiliários.



    Desse modo, não há a criação de um novo imposto a cada ano, muito menos a cada término de construção de um empreendimento, mas sim a verificação do valor venal de cada nova área para sua regular tributação. Dessa forma, o Distrito Federal respeitou, em todos os seus termos, à necessidade de edição de Lei para criar o referido tributo.



    (...) No caso do IPTU, seria desnecessário, desarrazoado e incabível a obrigatoriedade de Lei em sentido formal prevendo o valor venal de cada imóvel existente no Distrito Federal, pois está em contínuo desenvolvimento, surgindo novas edificações todo ano. Além disso, o artigo 13 da Lei nº 2.844/2007 combinado com o 19 do Decreto Lei nº 82/96 dispõem, de forma expressa, dos meios a serem utilizados para a apuração do valor venal dos imóveis para a incidência do IPTU.



    (...) Dessa forma, o princípio da legalidade foi respeitado no momento da instituição do imposto (artigo 32 do CTN c/c artigo 1º do Decreto Distrital nº 28.445/07), e a base de cálculo foi alcançada pela análise do disposto na Lei unificadora junto com os decretos que a regulamentam, não havendo arbitrariedade na estipulação.



    Portanto, ao contrário do pretendido, a incidência do IPTU sobre o bem objeto do litígio respeita os princípios tributários, não podendo a Administração Pública deixar de tributar por falta de valor venal, sendo que a própria Lei previu todos os meios para sua obtenção.



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Lei Distrital 4.721/2011 e Decretos 82/66 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento (documento 10, pp. 58-62 – grifei).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.084 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.  



    Confiram-se várias decisões proferidas em reclamações semelhantes, que questionavam a incidência do Tema 1.084 RG, determinada pelo TJDFT em casos análogos: Rcl 71.580/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; Rcls 71.299/DF, 71.600/DF, 71.602/DF e 71.805/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2024, 17/9/2024, 17/9/2024 e 23/9/2024, respectivamente.  



    Vejam-se também decisões prolatadas em reclamações idênticas, também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 71.684/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2024; e Rcl 72.047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/9/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator